Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711833-15.2022.8.07.0007 RECORRENTE: EDUARDO XAVIER DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, CP. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE PROVAS. NÃO RECONHECIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA E DO POLICIAL. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL PELA VÍTIMA. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DA AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em ilicitude da prova de busca domiciliar se o réu nada declarou, durante a instrução processual, acerca da ausência de consentimento voluntário, sem coação e intimidação para a entrada no seu domicílio, especialmente quando há prova de que a genitora do réu autorizou a entrada. 2. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova. 3. As declarações dos agentes de polícia, na qualidade de servidores públicos no exercício de suas funções, gozam de fé pública e de presunção de legitimidade e veracidade, possuindo especial relevância para a formação da convicção do julgador. 4. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa, tampouco afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando amparado por outros elementos de convicção que levam à autoria do delito. 5. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 157 e 226, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação estaria lastreada em provas ilícitas decorrentes do reconhecimento sem a observância das formalidades legais. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157 e 226, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedente. 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório". 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes de roubo cometidos não foi reconhecida com base apenas no reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 5. Conforme o destacado no parecer ministerial, "na situação sub judice, a sentença condenatória lastreou-se, além do reconhecimento pessoal da testemunha ocular Luan na fase inquisitorial, confirmado em juízo, nos depoimentos das demais vítimas, seja porque o ofendido Ricardo reconheceu também o corréu Fabrício, seja porque Jorge afirmou que um dos assaltantes era 'alto e magro', o que se compatibiliza com as características físicas do investigado Rafael. Vale destacar que Luan disse que os assaltantes foram os mesmos nos dois roubos que se sucederam em menos de uma semana. A Luan foram apresentadas 37 fotos, tendo reconhecido com convicção dois dos envolvidos nos crimes, que estavam com o rosto descoberto, o que reforça a credibilidade do reconhecimento fotográfico realizado em delegacia, corroborado pelos depoimentos dos demais ofendidos" (e-STJ, fl. 498). 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 718.501/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.053.552/MG (Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/04/2023). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.000.328/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 24/2/2023). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) o presente caso se distingue daquele analisado pela Corte Superior, porquanto a condenação do réu não foi fundamentada apenas no reconhecimento extrajudicial da vítima. Insta destacar que, em razão do não reconhecimento da nulidade das provas por violação do domicílio, todos os elementos probatórios constantes nos autos são legais e podem embasar a condenação. Sendo assim, é possível extrair da prova oral que, no mesmo dia do delito, a vítima e o policial foram até a residência do réu e, após nela adentrar, o policial tirou fotos dos dois indivíduos que lá estavam e as mostrou à vítima, a qual reconheceu o réu como sendo o autor do roubo, sem nenhuma dúvida, conforme a própria declarou em juízo. Ademais, a vítima informou que o réu estava usando sua pulseira e seu boné, corroborando a participação do réu no delito ora apurado. Destarte, nota-se que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento extrajudicial, mas, sobretudo, no depoimento pessoal da vítima, no relato do policial e em outros elementos dos autos, o que confirma a autoria do delito (ID 44477381 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024